Tribunal: TJBA
Processo: 0000142-81.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000142-81.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZELIA NEVES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: MUNICIPIO DE BOTUPORA

Advogado(s)
:
MARTHA QUEIROZ SOUZA

EMENTA

Apelação Cível. Direito administrativo. Ação de cobrança. Servidor público municipal temporário. Preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho acolhida e remessa à justiça comum. Improcedência em primeiro grau por ausência de comprovação do vínculo funcional. Confissão do município em contestação trabalhista. Reconhecimento expresso da condição de servidora temporária. Prova suficiente do vínculo. Período de quatro anos. Desvirtuamento da temporariedade. Direito a verbas rescisórias. Entendimento do STF no RE 1.066.677. A confissão do Município em peça contestatória na Justiça do Trabalho, reconhecendo expressamente que a apelante "é servidora pública municipal temporária", constitui prova suficiente do vínculo funcional, dispensando outras comprovações, nos termos do art. 374, II, do CPC. A ausência de impugnação específica quanto ao período de labor alegado pela parte autora, ora apelante (fevereiro/2009 a janeiro/2013) torna o fato incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC. O contrato temporário que se estende por aproximadamente quatro anos caracteriza desvirtuamento da temporariedade e excepcionalidade que justificam a contratação por tempo determinado prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Conforme decidido pelo STF no RE 1.066.677, os servidores temporários fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações. O servidor contratado temporariamente faz jus ao FGTS, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 596.478, que declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, garantindo o direito ao depósito de FGTS aos empregados admitidos sem concurso público por meio de contrato nulo. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Cível n
º 0000142-81.2015.8.05.0254,
em que figura como apelante ZELIA NEVES OLIVEIRA e, como apelado, MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.